Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729533-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TARCIA MONTENEGRO BRITO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por TÁRCIA MONTENEGRO BRITO em que aponta como autoridades coatoras a SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL. Após o deferimento parcial do pedido liminar (ID no 61747791), a parte impetrante, por conta própria, atravessou petição de emenda à inicial (ID no 61778032), pugnando pela reconsideração da citada decisão. Considerando que não houve determinação de emenda, bem como por ter sido considerado o necessário para análise do pedido liminar, além de, conforme dito, ser preciso que haja a manifestação dos demais envolvidos, a admissão da impetração do remédio constitucional e a análise do mérito serão feitas pelo Colegiado. Portanto, indefiro o pedido formulado, até porque, como dito, a data da posse do concurso já ocorreu, antes mesmo deste MS ter sido impetrado. Cumpra-se o que foi determinado na decisão de ID no 61747791. Após, venham-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador